Tribunal: TJDFT
Processo: 0008223-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008223-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A COORPRE, por meio dos ofícios de ID: 63544989 e 63754363, comunicou a extinção pelo pagamento dos precatórios n. 0743094-19.2022.8.07.0000 (Credor: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCO ANTONIO XAVIER COELHO) e 0743096-86.2022.8.07.0000 (Credor: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS). No ID: 63780397, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos valores devidos ao substituído MARCIO HENRIQUE SILVA DE ARAUJO e honorários contratuais. No ID: 66161827, o exequente manifestou ciência sobre os ofícios da COORPRE e, diante do adimplemento da obrigação em relação ao substituído MARCO ANTONIO XAVIER COELHO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), requereu a extinção da presente execução quanto àqueles créditos. O exequente, também, anuiu com o montante depositado pelo Distrito Federal e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. O Distrito Federal não se manifestou sobre os ofícios enviados pela COORPRE, embora intimado (ID: 66665260). Ao compulsar os autos do precatório n. 0743096-86.2022.8.07.0000, verificou-se que os valores referentes ao servidor MARCO ANTONIO ALVES DA ROCHA, titular da ordem de pagamento, foram adimplidos através do alvará visto no ID: 54628075 (Precatório n. 0743096-86.2022.8.07.0000). Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento dos Precatórios n. 0743094-19.2022.8.07.0000 e 0743096-86.2022.8.07.0000, bem como do requisitório expedido em favor de MARCIO HENRIQUE SILVA DE ARAUJO (ID: 59829437). Diante disso, julgo extinta a execução em relação a MARCO ANTONIO XAVIER COELHO, MARCO ANTONIO ALVES DA ROCHA, MARCIO HENRIQUE SILVA DE ARAUJO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados pelo Distrito Federal (ID: 63780397), na modalidade PIX (ID: 66161827). Após, intimem-se as partes para informar se existe pedido nos autos pendente de apreciação. Brasília, 4 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR